Tribunal: STF
Processo: MS 38902
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Processo Administrativo Disciplinar. Conselho Nacional de Justiça. independência entre as instâncias penal e administrativa. 



    1. Agravo interposto contra decisão que denegou mandado de segurança impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que, por unanimidade, determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em desfavor da impetrante.



    2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. No caso, não estão configuradas essas hipóteses. 



    3. Inexistência de causa de impedimento de conselheiro que participou do julgamento no CNJ. Independência entre investigação administrativa e penal. Precedentes. 



    4. Violação ao contraditório não configurada. Existência de justa causa para a investigação administrativa. Os fundamentos apresentados pelo CNJ se mostram adequados, não sendo recomendável substituir seu juízo técnico acerca da matéria. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.